Tribunal: CARF
Processo: 10384.722035/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO
Por expressa disposição legal, deve-se excluir da base de cálculo apurada com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 os valores decorrentes de transferências entre contas bancárias de mesma titularidade.
ARBITRAMENTO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
TRIBUTOS REFLEXOS
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA
Não há de se acatar a arguição de nulidade do acórdão de impugnação quando os fundamentos de defesa foram examinados e resultaram em decisão contrária ao interesse da parte, donde se conclui que a alegada nulidade não passa de inconformismo com o mérito da decisão recorrida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que o contribuinte foi cientificado de todos os termos lavrados no curso do procedimento fiscal, o que lhe permitiu o conhecimento de todas as fases da autuação e a expressão de seus pontos de discordância, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722035/2018-27
ACÓRDÃO
1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO
Por expressa disposição legal, deve-se excluir da base de cálculo apurada
com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 os valores
decorrentes de transferências entre contas bancárias de mesma
titularidade.
ARBITRAMENTO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
TRIBUTOS REFLEXOS
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INCONFORMISMO
COM O TEOR DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
2
Não há de se acatar a arguição de nulidade do acórdão de impugnação
quando os fundamentos de defesa foram examinados e resultaram em
decisão contrária ao interesse da parte, donde se conclui que a alegada
nulidade não passa de inconformismo com o mérito da decisão recorrida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que o contribuinte foi cientificado de todos os
termos lavrados no curso do procedimento fiscal, o que lhe permitiu o
conhecimento de todas as fases da autuação e a expressão de seus pontos
de discordância, não há que se falar em cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar
aspreliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
do cômputo das receitas omitidas os valores decorrentes da transferência entre contra de mesma
titularidade com histórico “TRANSF CC PARACC PJ NORDESTE LOGISTICA LTDA” no Anexo ao
Termo de Verificação Fiscal..
Sala de Sessões, em 25 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E
LOGÍSTICA LTDA visando reformar o acórdão no 16-85.978, prolatado em 22/02/2019, que
considerou improcedente a impugnação ao lançamento. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, as pessoas físicas e jurídicas com interesse
comum evidenciado nos autos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que o contribuinte foi cientificado de todos os termos
lavrados no curso do procedimento fiscal, o que lhe permitiu o conhecimento de
todas as fases da autuação e a expressão de seus pontos de discordância, não há
que se falar em cerceamento de defesa.
MATÉRIA INCONTROVERSA
Matéria que não tenha sido contestada não instaura o litígio administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
TRIBUTOS REFLEXOS
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, o processo administrativo foi formalizado a fim de exigir Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) do ano-calendário 2014 em função da constatação, pela autoridade autuante, de
omissão de receitas decorrentes de créditos bancários sem origem comprovada.
Além da constatação de omissão de receitas, a autoridade procedeu ao
arbitramento do lucro por falta de entrega, pela pessoa jurídica fiscalizada, da Escrituração
Contábil Digital (ECD) e Escrituração Fiscal Digital (EFD) no período examinado.
Foi também imputada responsabilidade tributária à pessoa da Sra. Maria Heloiza
Pereira Bezerra.
O acórdão recorrido bem relatou os fatos processuais ocorridos até a data da sua
prolação:
Fatos
4. Lavrou-se Termo de Início do Procedimento Fiscal em 09/02/2017 (e-fls. 79/81),
com ciência postal em 14/02/2017 (e-fls. 83), intimando o Contribuinte a
apresentar uma série de documentos, referentes ao ano-calendário de 2014,
relacionados a (i) seus atos constitutivos; (ii) discriminação de contas bancárias e
respectivos extratos; e (iii) planos de contas. Não apresentada a documentação,
foram lavrados (i) Termo de Intimação Fiscal no 1, em 15/03/2017(e-fls. 84/85),
com ciência em 20/03/2017 (e-fls. 87), reintimando a Fiscalizada para apresentar
os itens não atendidos no Termo de Início; e (ii) Termo de Intimação Fiscal no 02
(e-fls. 548/549)em 05/05/2017, com ciência em 10/05/2017 (e-fls. 551),
solicitando que a Fiscalizada apresentasse escrituração em qualquer formato
exigido pela RFB (SINCO, SPED, SINTEGRA).
Requisição de informação sobre movimentação financeira
5. Segundo informações prestadas pelas instituições financeiras (Banco do Brasil,
Itaú Unibanco e Banco Bradesco) à RFB, o Contribuinte incorreu, no ano-
calendário de 2014, em movimentação financeira no montante de R$
44.852.754,31. Transcorridos 52 dias desde a lavratura do Termo de Início e do
Termo de Intimação Fiscal no 1 sem apresentação dos documentos lá solicitados,
lavraram-se Requisições de Movimentação Financeira (RMFs), conforme
permissivo do art. 3o, inc. VII, do Dec. no 3.724, de 2001. As instituições
financeiras atenderam as RMFs.
6. De posse dos extratos bancários, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal no 03
em 21/06/2017 (e-fls. 552/579), com ciência em 07/07/2017 (e-fls. 581),
intimando a Fiscalizada a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, comprobatória da origem dos
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
5
depósitos/créditos bancários listados no anexo, efetuados em suas contas
correntes bancárias. Esta comprovação deveria ser feita de forma individualizada.
O Contribuinte foi informado de que não foram incluídos na lista do anexo os
valores de depósitos decorrentes de transferências já identificadas como sendo
de valores de outras contas suas e de que foi realizado corte no valor de R$
1.000,00 para que apenas os valores superiores sejam objeto de sua respectiva
comprovação.
7. Ante à apresentação, em 09/08/2017 (e-fls. 582/583), pela Fiscalizada, de
documento relatando mudança no quadro societário e falecimento de uma das
sócias, requerendo dilação de prazo para atendimento às solicitações anteriores,
lavrou-se, em 11/08/2017, Termo de Intimação Fiscal no 04 (e-fls. 601/628), de
que se cientificou em 14/08/2017 (e-fls. 630), reintimando a Fiscalizada a
apresentar, no prazo de 5 dias úteis, documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, comprobatória da origem dos depósitos/créditos bancários.
Com o mesmo teor, face ao não atendimento aos Termos anteriores, lavraram-se
o Termo de Intimação Fiscal no 05 (de 17/11/2017, e-fls. 699/726, de que se
cientificou o Contribuinte em 22/11/2017, e-fls. 728) e Termo de Intimação Fiscal
no 06 (de 12/03/2018, e-fls. 1311/1336, de que se cientificou o Contribuinte em
02/04/2018, e-fls. 1338).
8. A Fiscalizada carreou aos autos do processo parte da documentação solicitada:
(i)Termo de Retenção de Documentos de 22/01/2018 (e-fls. 750/997); (ii)
Documento de 06/02/2018 (e-fls. 998/1310); (iii) Documento de 21/02/2018 (e-
fls. 1342/1563); (iv) Documento de 14/03/2018 (e-fls. 1564/2438); (v) Documento
de 19/04/2018 (e-fls. 2439/2856); (vi)Documento de 04/05/2018, e-fls.
2857/3275); (vii) Documento de 25/05/2018 (e-fls. 3276/3638); e (viii)
Documento de 29/06/2018 (e-fls. 3639/4009).
9. Todavia, diante da não apresentação dos documentos que comprovassem a
totalidade da origem dos créditos/depósitos em contas bancárias por parte da
Fiscalizada e que fora objeto dos Termos de Intimação Fiscal no 03; 04; 05 e 06,
restou inevitável o lançamento tributário.
Infração: depósitos bancários de origem não comprovada 10. Tendo em vista que
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, reproduzido no art. 849 do Dec. no 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos,
ora revogado e de igual teor ao vigente art. 913 do Dec. no 9.580, de 2018
(RIR/18), assevera que a comprovação deve ser feita de maneira hábil e idônea, o
que não ocorreu nesse caso concreto, e sendo uma presunção legal, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova, portanto, por ausência de qualquer documentação
que suportasse os depósitos/créditos em suas contas bancárias; e após excluir dos
valores registrados a título de estorno e empréstimos, restou inequívoco o
lançamento dos referidos valores como presunção de omissão de receita.
Base de cálculo
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
6
11. Por presunção legal, o crédito/depósito realizado em conta de depósito ou de
investimento que após intimação não apresentou a justificativa de sua origem,
caracteriza-se como Omissão de Receita. Assim, deduzindo os documentos
apresentados e que lastrearam os créditos, tem-se como base de cálculo, com
base na “Análise dos Créditos” (e-fls. 58/75):

Arbitramento
12. O Contribuinte, regularmente intimado através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal em 09/02/2017, foi informado que a Escrituração Fiscal
Digital (EFD) e a Escrituração Contábil Digital (ECD) seriam baixadas e acessadas,
assim como as Notas Fiscais Eletrônicas em que o contribuinte fosse Emitente ou
Destinatário. A ECD e a ECF não foram baixadas, pois não foram encontradas nos
sistemas da RFB arquivos destas naturezas para o ano-calendário de 2014. Tais
não foram enviadas nem foram entregues a esta Fiscalização
13. Em seguida, através do Termo de Intimação Fiscal no 02, de 05/05/2017,
solicitou que a Fiscalizada apresentasse Escrituração em qualquer formato exigido
pela RFB (SINCO, SPED, SINTEGRA), referente ao ano-calendário 2014. A
solicitação não foi atendida.
14. Desta forma, a Fiscalizada fica sujeita ao arbitramento do Lucro, pois deixou
de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal requeridos, conforme art. 47, inc. III, da Lei no 8.981, de 1995,
reproduzido no art. 530 do RIR/99, ora revogado e de igual teor ao vigente art.
603 do RIR/18.
Responsabilidade solidária
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
7
15. Das análises dos fatos e documentos do procedimento fiscal, depreende-se
que a sócia-proprietária da Fiscalizada, no ano-calendário sob procedimento, era
efetivamente a Sra. Maria Heloiza Pereira Bezerra, NI-CPF: 104.058.874-34. Não
se identificou, a princípio, que as sócias constantes do Contrato Social (quadro
societário) no período fiscalizado tenham sido incluídas para que a empresa
pudesse operar e esquivar-se do ônus tributário, com dolo para tal objetivo.
16. Corroborando tal entendimento, no curso do procedimento fiscal a Sra. Maria
Heloiza Pereira Bezerra apresentou-se voluntariamente, informando ser a sócia-
proprietária da Fiscalizada no ano-calendário 2014, solicitando ainda prazo para
apresentação da documentação(prazo este concedido). Ademais, após tal fato a
Fiscalizada começou a apresentar documentação.
IMPUGNAÇÃO
17. Irresignado, o Contribuinte interpôs Impugnação em 04/10/2018 (e-fls.
4083/4103).
Preliminar processual de nulidade
18. A Fiscalização não apresentou justificativa, de fato ou de direito, para informar
o porquê de ter utilizado a alíquota de 32%, reservada aos prestadores de serviços
em geral, e não alíquota de 8%, que seria a adequada para a atividade da empresa
de prestação de serviços de transporte de carga. Assim, haveria afronta aos incs.
III e V do art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, fato que impossibilitaria a defesa do
Contribuinte, que desconheceria a motivação do ato administrativo.
Mérito Coeficiente de presunção de lucro
19. Ainda, a teor dos arts. 518 e 519, caput e § 1o, inc. II, todos do RIR/99, para o
serviço de transporte de cargas, que seria o executado pelo Contribuinte, a
alíquota de presunção seria, como dito, de 8%, não de 32%, aplicável aos
prestadores de serviço em geral, fato que levaria a alíquota de arbitramento a
9,6%, não de 38,4%, fato que demandaria revisão pelo Colegiado. Colaciona
jurisprudência administrativa.
Necessidade de exclusão de valores de transferências entre contas do
Contribuinte
20. Verificando-se as planilhas de apuração apresentadas pela Fiscalização em
suas informações, constata-se que do valor dos lançamentos constantes nas
contas bancárias da empresa contas inúmeros lançamentos relativos a simples
transferência entre contas que não constituem renda e, assim, não podem ser
computados na base de cálculo dos tributos, montando em alguns meses a mais
de 70% dos valores lançados. Colaciona jurisprudência administrativa.
Pedido
21. Alfim, pede e requer:
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
8
“De todo o exposto e configurado nesta peça e, em atendimento aos princípios
constitucionais da legalidade e da verdade material, à luz das disposições
anteriormente mencionadas, e com base nas determinações do Decreto no
70.235/72, requer que:
a) Preliminarmente, seja considerada nula a autuação em razão da ofensa ao
princípio da ampla defesa, pelo que restou demonstrado o seu cerceamento;
b) Alternativamente, no mérito, caso não seja declarada nula a autuação, seja
declarado improcedente o arbitramento dos lucros realizado pela autoridade
fiscal, e, em conseqüência anulados os débitos lançados de IRPJ e CSLL, visto que
foi utilizada a alíquota incorreta de arbitramento sem qualquer explicação e, além
disso, foram utilizadas bases de cálculo apuradas a partir de todos os lançamentos
em contas da empresa sem excluir os valores transferidos entre contas”.
Inobstante a argumentação da autuada, a DRJ considerou a impugnação
improcedente.
Cientificada do acórdão de impugnação em 13/05/2019 (Aviso de Recebimento
anexo, fl. 4.185), a Interessada apresentou em 12/06/2019 (termo de análise de solicitação de
juntada, fl. 4.188) o recurso voluntário de fls. 4.189 a 4.213.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida deveria ser
considerada nula por supostamente não ter analisado os argumentos apresentados na defesa e
nem apontado os fundamentos da decisão. Em razão destes acontecimentos, reputa que teve seu
direito ao contraditório violado.
No mais, literalmente reprisa os argumentos apresentados com a peça
impugnatória:
Assim, demonstrada a nulidade da decisão recorrida, caso os nobres Conselheiros
optem por adentrar ao mérito do recurso, passamos a repisar os argumentos
apontados em impugnação de modo a demonstrar a inviabilidade da autuação.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais deve ser conhecido.
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
9
2 – PRELIMINARES
2.1 – Nulidade do acórdão da DRJ
Sustenta a Recorrente que o acórdão da DRJ estaria viciado por supostamente não
ter analisado os argumentos apresentados na defesa e nem apontado os fundamentos da decisão.
Em razão destes acontecimentos, reputa que teve seu direito ao contraditório violado.
Argumenta que a decisão recorrida não teria enfrentado adequadamente a
nulidade da autuação fiscal suscitada pela defesa, tampouco teria apresentado argumentos
contrários à tese da então Impugnante quanto ao percentual de arbitramento do lucro.
Quanto ao montante da receita omitida, alega que a DRJ não apurou as
informações prestadas que indicariam que o fisco não excluiu para fins de apuração do valor
omitido as receitas decorrentes de transferências entre contas da empresa.
Não merece prosperar a alegação de nulidade do acórdão recorrido, que assim se
pronunciou quanto aos temas listados pela ora Recorrente:
PRELIMINAR PROCESSUAL DE NULIDADE
23. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 59
do Dec. no 70.235, de 1972, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara, não
comportando dúvida, compulsando-se o histórico de intimações e de
reintimações de que se cientificou a ora Impugnante, bem como os
enquadramentos legais, os demonstrativos de apuração do IRPJ e seus reflexos,
da multa e o TVF, para se ter presente todas as circunstâncias que envolveram o
lançamento.
24. Ademais, encontram-se, tanto no TVF quanto no AI, os elementos tidos por
ausentes pela ora Impugnante. A “descrição do fato” seria a omissão de receita,
caracterizada pela não comprovação de depósitos bancários (e-fls. 55, 4019, 4030,
4047 e 4057). Já a “determinação da exigência” se encontra pela informação a
respeito da base de cálculo, como se retira da tabela supra, extrato da “Análise de
Créditos” (e-fls. 58/75), e dos coeficientes de presunção de lucro e da alíquota
aplicável (e-fls. 4021, 4032/4039, 4048, 4059/4066).
25. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante.
MÉRITO
Exclusão de valores referentes à movimentação entre contas bancárias do sujeito
passivo
26. Neste tópico de sua peça defensiva, a Impugnante se limita a fazer alegações
genéricas, não apontando, na documentação por ela acostada aos autos, onde
estariam os “[...] inúmeros lançamentos relativos a simples transferência entre
contas que não constituem renda e, assim, não podem ser computados na base
de cálculo dos tributos”. Não elenca, pois, seus “[...] pontos de discordância e as
razões e provas que possuir” para elidir a acusação fiscal, como prescreve o inc.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
10
III, in fine, do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, que versa sobre os itens que
devem constar da impugnação. Não demonstra, mediante prova hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados em suas operações, a teor do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
27. Demais disso, a Fiscalização já havia informado, no âmbito do Termo de
Intimação Fiscal no 03, que “[...] não foram incluídos na lista do anexo os valores
de depósitos decorrentes de transferências já identificadas como sendo de
valores de outras contas do próprio contribuinte” (e-fls. 552).
28. Neste tópico, portanto, não assiste razão à Impugnante.
Arbitramento do lucro
29. Para logo, diga-se que o Contribuinte não contesta o arbitramento do lucro
pela ausência de transmissão de Escriturações/Declarações. A matéria, pois, resta
incontroversa.
Coeficiente de presunção
30. Pelos elementos carreados aos autos, conforme “Termo de Constatação
Fiscal” lavrado em 27/09/2017 (e-fls. 631), pelo menos desde a “Décima Primeira
Alteração do Contrato Social” (e-fls. 648/652), levada a registro na Junta
Comercial do Estado do Piauí em 30/08/2012 (anterior à lavratura dos AIs,
portanto), os objetos sociais do Contribuinte, conforme “cláusula segunda” da
“Consolidação” são a “[...] (i) prestação de serviços de transporte de cargas e
mudanças em geral, e produtos farmacêuticos e medicamentos farmoquímicos
por via terrestre, aéreas e marítimas em veículos próprios ou de terceiros, (ii) bem
como armazenamento e depósitos de cargas e (iii) o agenciamento e cargas
aéreas [...]”. É certo que a atividade de transporte de carga, a teor dos arts. 518 e
519, caput e § 1o, inc. II, todos do RIR/99, corresponde a um coeficiente de
presunção de 8% (que, com o arbitramento, iria a 9,6%).
31. Todavia, como restou assentado, o Contribuinte não traz, em sua defesa,
documento algum que permita se inferir quais valores seriam decorrentes de tal
ou qual atividade que exerce. Nesse passo, a teor do à época vigente pár. ún. do
art. 537 do RIR/99 (de igual teor do hoje vigente pár. ún. do art. 610 do RIR/18),
“[no o caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada
àquela que corresponder o percentual mais elevado”. No caso, este será de 38,4%
(32% + 20% de 32%), uma vez que as atividades de armazenamento e de
agenciamento se enquadram na de “prestação de serviços em geral”, conforme a
então vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 519 do RIR/99 (de mesmo teor
da ora vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 592 do RIR/18).
32. Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante neste tópico.
Como pode-se verificar, a decisão recorrida enfrentou os argumentos apresentados
na defesa e fundamentou adequadamente sua decisão.
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
11
As alegadas nulidades suscitadas por meio do recurso voluntário evidenciam o
inconformismo da Recorrente com o mérito da decisão proferida pela DRJ e tal motivo não é causa
para a nulidade do ato contestado.
2.2 – Nulidade da autuação fiscal
A Contribuinte reitera, em sede de recurso voluntário, a alegada nulidade da
autuação fiscal suscitada na impugnação.
Para ela, o ato de lançamento estaria viciado porque o fisco utilizou o percentual de
presunção de 32%, aplicável às pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, sem justificar a
razão pela qual desconsiderou o percentual de 8%, aplicável às empresas que prestam serviço de
transporte de cargas, que seria a atividade praticada pela pessoa jurídica autuada.
Ao assim proceder, o fisco teria incorrido em vício por ausência de descrição dos
fatos que ensejaram a escolha do percentual a ser aplicado sobre a receita apurada, de modo que
restariam violados elementos constitutivos do lançamento previstos no art. 10 do PAF.
Prossegue a Recorrente afirmando que o equívoco supostamente cometido pelo
fisco cercearia seu direito de defesa e violaria o princípio da motivação dos atos administrativos.
De fato, a autoridade fiscal não apresentou no TVF motivação para a escolha do
percentual de presunção relacionado às pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral para
exasperá-la em 20% a fim de apurar a base de cálculo arbitrada.
A DRJ, diante da ausência de motivação, concluiu que o uso do percentual de 32%
decorreu da possibilidade prevista em contrato social para o exercício de atividades diversas do
transporte de cargas. Veja-se:
30. Pelos elementos carreados aos autos, conforme “Termo de Constatação
Fiscal” lavrado em 27/09/2017 (e-fls. 631), pelo menos desde a “Décima Primeira
Alteração do Contrato Social” (e-fls. 648/652), levada a registro na Junta
Comercial do Estado do Piauí em 30/08/2012(anterior à lavratura dos AIs,
portanto), os objetos sociais do Contribuinte, conforme “cláusula segunda” da
“Consolidação” são a “[...] (i) prestação de serviços de transporte de cargas e
mudanças em geral, e produtos farmacêuticos e medicamentos farmoquímicos
por via terrestre, aéreas e marítimas em veículos próprios ou de terceiros, (ii) bem
como armazenamento e depósitos de cargas e (iii) o agenciamento e cargas
aéreas [...]”. É certo que a atividade de transporte de carga, a teor dos arts. 518 e
519, caput e § 1o, inc. II, todos do RIR/99, corresponde a um coeficiente de
presunção de 8% (que, com o arbitramento, iria a 9,6%).
31. Todavia, como restou assentado, o Contribuinte não traz, em sua defesa,
documento algum que permita se inferir quais valores seriam decorrentes de tal
ou qual atividade que exerce. Nesse passo, a teor do à época vigente pár. ún. do
art. 537 do RIR/99 (de igual teor do hoje vigente pár. ún. do art. 610 do RIR/18),
“[no o caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
12
àquela que corresponder o percentual mais elevado”. No caso, este será de 38,4%
(32% + 20% de 32%), uma vez que as atividades de armazenamento e de
agenciamento se enquadram na de “prestação de serviços em geral”, conforme a
então vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 519 do RIR/99 (de mesmo teor
da ora vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 592 do RIR/18).
Percebe-se através dos termos da impugnação que a Autuada compreendeu que a
base de cálculo foi arbitrada com a base de 38,4% da receita bruta conhecida e se defendeu
adequadamente do valor estabelecido pelo fisco, de modo que a solução da querela está ligada
diretamente ao mérito do lançamento.
Por estas razões, afasto a preliminar de nulidade da autuação fiscal.
3 – MÉRITO
3.1 – Do montante de receitas omitidas
Rememore-se, na origem o processo administrativo foi formalizado a fim de exigir
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) do ano-calendário 2014 em função da constatação, pela autoridade
autuante, de omissão de receitas decorrentes de créditos bancários sem origem justificada pela
autuada.
A autoridade fiscal fundamentou a exigência tomando por base a previsão contida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996 (com destaques acrescidos, fl. 55):
Tendo em vista que a lei 9.430/96 assevera na inteligência do caput do seu Art. 42
que a comprovação deve ser feita de maneira hábil e idônea, o que não ocorreu
nesse caso concreto, e sendo uma presunção legal, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova, portanto, por ausência de qualquer documentação que suportasse
os depósitos/créditos em suas contas bancárias; e após excluir dos valores
registrados a título de estorno e empréstimos, restou inevitável e inequívoco o
lançamento dos referidos valores como presunção de omissão de receita,
conforme o Art. 849, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Os totais mensais de receitas omitidas, segundo a autoridade autuante, restaram
assim determinados (fl. 56):
DA BASE DE CÁLCULO
Por presunção legal, o crédito/depósito realizado em conta de depósito ou de
investimento que após intimação não apresentou a justificativa de sua origem,
caracteriza-se como Omissão de Receita. Assim, deduzindo os documentos
apresentados e que lastrearam os créditos, tem-se como base de cálculo:
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
13

A Recorrente sustenta, desde a impugnação, que os totais apresentados pelo fisco
incluem indevidamente valores relativos a transferências entre contas bancárias da própria
fiscalizada (com destaques ora acrescidos):
Verificando-se as planilhas de apuração apresentadas pelo fiscal em suas
informações, constata-se que do Valor dos lançamentos constantes nas contas
bancárias da empresa contas inúmeros lançamentos relativos a simples
transferência entre contas que não constituem renda e, assim, não podem ser
computados na base de cálculo dos tributos.
Ora, se existe uma transferência entre contas o valor da receita tem,
obrigatoriamente de ter sido computado na conta onde houve originalmente o
ingresso dos recursos. A transferência de recursos entre contas não constitui
auferimento de renda a ser tributável, por isso, há, no mínimo de se excluir os
valores relativos às transferências que, em alguns meses, montam em mais de
70% dos valores lançados.
A DRJ considerou improcedente a alegação da então Impugnante:
27. Demais disso, a Fiscalização já havia informado, no âmbito do Termo de
Intimação Fiscal no 03, que “[...] não foram incluídos na lista do anexo os valores
de depósitos decorrentes de transferências já identificadas como sendo de
valores de outras contas do próprio contribuinte” (e-fls. 552).
Pois bem. Penso que assiste razão à Recorrente nesta matéria.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
14
Registro, de início, que a autoridade fiscal desconsiderou as diversas informações
por ela mesmo colhidas que davam conta da inexistência de fato da pessoa jurídica fiscalizada.
Veja-se, a propósito, as afirmações contidas em Termos de Declaração lavrados quando da
prestação de informações por terceiras pessoas (com destaques acrescidos, fls. 52 a ):
Foi lavrado Termo de Intimação/Solicitação de Comparecimento em 18/12/2017
para que a Sra Maria do Perpétuo Socorro do Bomfim Carvalho (CPF: XX)
intimando-a a comparecer a DRF Teresina/PI. Na data de 27/12/2017 a
contribuinte compareceu perante esse Auditor-Fiscal, tendo sido lavrado na
mesma data Termo de Declaração relatando: “Que conhecia MARIA DE LOURDES
SANTOS, a mesma era prima de Dona Heloísa, que a mesma trabalhava mais
externa, indo a posto, sendo ela empregada, porém no contrato ela era
empregadora, que como a Dona Heloísa não tinha como usar o nome, então era
utilizado o nome de Maria de Lourdes Santos nos negócios da empresa; Que
conhece MARIA NILEIDE GUIMARÃES COSTA, que ela era empregada da empresa
NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME, que ela trabalhava no
setor financeiro, que ela emprestou seu nome; Que conhece PEDRO BENTO
BEZERRA JÚNIOR, que o mesmo é filho de Dona Heloísa, que de seu
conhecimento que ele não tinha relação nenhuma com a NORDESTE TRANSPORTE
DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME. A contribuinte respondeu ainda que não era
empregada da NORDESTE TRNSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME ,
ressaltando que a mesma estava sem movimento, que toda movimentação nas
contas bancárias da empresa referiam-se a SMT LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA. (...) Afirmou que no ano-calendário de 2014 ela trabalhava para a empresa
M P LOJAO COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 08.610.054/0001-80(conforme
apresentada em sua CTPS)”.
Foi lavrado Termo de Intimação/Solicitação de Comparecimento em 18/12/2017
para que a Sr Pedro Bento Bezerra Júnior (CPF: XX) intimando-o a comparecer a
DRF Teresina/PI. Na data de 08/01/2018 a contribuinte compareceu perante esse
Auditor-Fiscal, tendo sido lavrado na mesma data Termo de Declaração relatando:
“Que a empresa NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME
pertence na atualidade a sua mãe (Dona Heloísa); Que não tinha nenhuma
relação com a empresa, nem de gestão, nem societária; Que possui uma empresa
que utilizou a conta da NORDESTE para realizar pagamentos de sua empresa
(VIVO LOGÍSTICA, atual JETLOG, com Matriz em Recife, CNPJ: 11.169.431/0001-
00) no ano de 2014; Que conhecia, MARIA DE LOURDES SANTOS, a mesma era
prima de Dona Heloisa, que a mesma era proprietária da empresa NORDESTE
TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA-ME; Que conhece MARIA NILEIDE
GUIMARÃES COSTA, que ela trabalhou com Dona Heloísa. O contribuinte afirmou
que a movimentação feita de sua empresa utilizando-se da conta da NORDESTE
TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME girava em torno de R$ 382.000,00
(trezentos e oitenta e dois mil reais)aproximadamente, pagamentos estes
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
15
realizados pois sua empresa sediada em Guarulhos/SP precisou fazer pagamentos
no Estado do Piauí”.
[...]
Na data de 26 de janeiro de 2018 a Sra Maria Nileide Guimarães Costa, CPF XX
compareceu na DRF Teresina/PI perante este Auditor-Fiscal, tendo sido lavrado
Termo de Declaração nesta data declarando: “Que cedeu seu nome de boa
vontade para que Dona Heloísa utilizasse seu nome como sócia quotista da
empresa NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA-ME; Que ela a
convidou para ser sócia, assim como sua prima (Maria de Lourdes), para serem
sócias da NORDESTE TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA pois estava com
dificuldades e não podia utilizar seu nome, e que confiasse que a responsabilidade
toda do presente ato seria sua (Dona Heloísa); Que não recordasse assinou
cheques e documentos pela empresa NORDESTE TRANSPORTE CARGA E
LOGÍSTICA LTDA-ME; Que no período de 2014 a empresa não tinha movimento;
Que a movimentação financeira que está nas contas da Nordeste, pertence a
SMT Transporte; Que conhece Dona Heloísa desde os anos de 1985 quando
trabalhou na Transportadora Bezerra, empresa do esposo de Dona Heloísa; Que
conhecia MARIA DE LOURDES SANTOS, que sua relação com ela era de colega de
trabalho, que Maria de Lourdes era prima de Dona Heloísa/”.
Eis, portanto, que pessoas ouvidas pela autoridade condutora do procedimento
fiscal afirmaram que a pessoa jurídica autuada não tinha movimento e que a movimentação
financeira em sua conta bancária seria de titularidade da SMT Transporte.
A autoridade fiscal corrobora essas conclusões quando afirma no Termo de
Constatação Fiscal (fl. 631) que em visita ao endereço da Recorrente, constatou que lá funcionava
outra empresa (TMA Transporte, CNPJ 20.352.049/0002-00):
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
16

Inobstante os fatos apurados no curso do procedimento, não consta nos autos que
tenha se procedido a diligências junto às empresas SMT Transportes (que seria a titular dos
rendimentos das contas bancárias), Vivo Logística (ou Jetlog), que teria utilizado a conta bancária
da fiscalizada para realizar pagamentos, ou TMA Nordeste Transporte, que seria sediada no
endereço informado como pertencente à fiscalizada.
A Recorrente, contudo, nada contesta quanto a estes fatos, de modo que se conclui
que entende por reconhecer como de sua titularidade as contas bancárias e o endereço onde
funcionaria outra empresa.
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
17
Contudo, desde a impugnação a pessoa jurídica afirma que a autoridade fiscal teria
deixado de excluir, do cômputo para a apuração das receitas omitidas, os valores relativos a
transferências entre contas da própria fiscalizada.
E este fato pode ser confirmado a partir de informações do processo pelo cotejo
entre os extratos fornecidos pelas instituições financeiras e o anexo ao TVF, com a listagem dos
créditos que compuseram a receita omitida. Veja-se, a título ilustrativo, fatos relativos a alguns
dias do mês de julho de 2014 conforme os lançamentos destacados (fl. 206):

Acima, parte do extrato da conta (agência 1950, conta 19350) mantida no banco
Bradesco que está em nome da Nordeste Logística, denominação de origem da Recorrente (fl.
206).
Além da conta acima, a Recorrente possuía no mesmo banco e agência a conta
23099. Os valores listados acima foram debitados da conta 19350 e creditados na conta 23099,
conforme relação abaixo, extraídos do TVF:
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
18

No demonstrativo, valores considerados pelo fisco como receita omitida (fl. 67) e
que correspondem exatamente aos valores debitados na conta 19350 do Bradesco da empresa
fiscalizada e reproduzidos no quadro anterior.
Os demonstrativos acima destacados são meramente exemplificativos e o mesmo
fato ocorreu com todos os lançamentos cujos históricos no TVF estão descritos como “TRANSF CC
PARA CC PJ NORDESTE LOGISTICA LTDA”.
Note-se que as instituições financeiras informaram que as contas originalmente
foram abertas em nome da Nordeste Logística (TVF, fls. 47 e 48):

Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
19

A análise do contrato social e suas alterações procedidas pela própria autoridade
autuante demonstram a mudança na denominação da pessoa jurídica (com destaques acrescidos):
A Décima Primeira Alteração do Contrato Social subscrito em 24/08/2012:
Denominação Social: Nordeste Logística Ltda;
Capital Social: R$ 40.000,00 Sócias: Maria de Lourdes Santos – 90% - R$ 45.000,00,
Maria Nileide Guimarães Costa – 10% - R$ 5.000,00.
A Décima Segunda Alteração do Contrato Social subscrito em 29/10/2012:
Denominação Social: Nordeste Transporte de Carga e Logística Ltda;
Sócias: Maria de Lourdes Santos e Maria Nileide Guimarães Costa.
Portanto, seja pelo cotejo entre os extratos bancários, seja pelas informações
cadastrais fornecidas pelas instituições financeiras, ou ainda pelos registros dos documentos
constitutivos e alteradores da pessoa jurídica, Nordeste Logística Ltda e Nordeste Transporte de
Carga e Logísitica Ltda são a mesma pessoa jurídica.
Deste modo, as transferências realizadas entre contas bancárias de mesma
titularidade devem ser excluídas para fins de apuração das receitas omitidas, conforme expressa
previsão contida no art. 42, § 3o, inciso I da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
20
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...]
Pelo exposto, há de se dar provimento parcial ao recurso voluntário nesta matéria
para que sejam excluídos do cômputo da receita mensal omitida os valores decorrentes de
transferências entre contas bancárias da mesma titularidade, operações identificadas no anexo ao
TVF com o histórico “TRANSF CC PARA CC PJ NORDESTE LOGISTICA LTDA” do anexo ao TVF.
3.2 – Do percentual utilizado para cálculo do lucro arbitrado
Como informado acima quando da análise da nulidade da autuação fiscal, a
Recorrente se insurge contra o percentual utilizado para cálculo do lucro arbitrado.
Para ela, o fisco utilizou o percentual de presunção de 32%, aplicável às pessoas
jurídicas prestadoras de serviços em geral, sem justificar a razão pela qual desconsiderou o
percentual de 8%, aplicável às empresas que prestam serviço de transporte de cargas, que seria a
atividade praticada pela pessoa jurídica autuada.
De fato, a autoridade fiscal não apresentou no TVF motivação para a escolha do
percentual de presunção relacionado às pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral para
exasperá-la em 20% a fim de apurar a base de cálculo arbitrada.
A DRJ, diante da ausência de motivação, concluiu que o uso do percentual de 32%
decorreu da possibilidade prevista em contrato social para o exercício de atividades diversas do
transporte de cargas. Veja-se:
30. Pelos elementos carreados aos autos, conforme “Termo de Constatação
Fiscal” lavrado em 27/09/2017 (e-fls. 631), pelo menos desde a “Décima Primeira
Alteração do Contrato Social” (e-fls. 648/652), levada a registro na Junta
Comercial do Estado do Piauí em 30/08/2012(anterior à lavratura dos AIs,
portanto), os objetos sociais do Contribuinte, conforme “cláusula segunda” da
“Consolidação” são a “[...] (i) prestação de serviços de transporte de cargas e
mudanças em geral, e produtos farmacêuticos e medicamentos farmoquímicos
por via terrestre, aéreas e marítimas em veículos próprios ou de terceiros, (ii) bem
como armazenamento e depósitos de cargas e (iii) o agenciamento e cargas
aéreas [...]”. É certo que a atividade de transporte de carga, a teor dos arts. 518 e
519, caput e § 1o, inc. II, todos do RIR/99, corresponde a um coeficiente de
presunção de 8% (que, com o arbitramento, iria a 9,6%).
31. Todavia, como restou assentado, o Contribuinte não traz, em sua defesa,
documento algum que permita se inferir quais valores seriam decorrentes de tal
ou qual atividade que exerce. Nesse passo, a teor do à época vigente pár. ún. do
art. 537 do RIR/99 (de igual teor do hoje vigente pár. ún. do art. 610 do RIR/18),
“[no o caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo possível a
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
21
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada
àquela que corresponder o percentual mais elevado”. No caso, este será de 38,4%
(32% + 20% de 32%), uma vez que as atividades de armazenamento e de
agenciamento se enquadram na de “prestação de serviços em geral”, conforme a
então vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 519 do RIR/99 (de mesmo teor
da ora vigente alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 592 do RIR/18).
Não há como acolher a pretensão da Recorrente nesta matéria. Como bem
destacado pela DRJ, há nos autos documento comprovando que a empresa, no ano-calendário sob
fiscalização, estava habilitada a exercer atividades outras que não a de transporte de cargas.
Ademais, em casos desta natureza, tem prevalecido no âmbito deste Conselho que
quando do exercício de múltiplas atividades, cabe ao sujeito passivo demonstrar quais receitas
estão vinculadas a cada uma delas, devendo prevalecer o percentual mais elevado quando não
cumprido esse mister pela Interessada. Neste sentido vai o acórdão no 1401-005.306, de
16/03/2021, assim ementado no que diz respeito ao tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Segundo o art. 537, parágrafo único do RIR/99, no caso de atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado. Em casos tais,
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Contribuinte demonstrar a estratificação
da receita omitida, no sentido de dar-lhe o tratamento tributário aspirado por ela.
No caso dos autos, a Contribuinte não comprovou que suas receitas decorreram
exclusivamente do transporte de cargas, de modo que impõe-se a aplicação do percentual mais
elevado para fins de arbitramento do lucro.
Por estas razões, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-se a
manutenção do percentual de arbitramento utilizado pelo fisco.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim
de excluir do cômputo das receitas omitidas os valores decorrentes de transferências entre contas
bancárias de mesma titularidade (“TRANSF CC PARA CC PJ NORDESTE LOGISTICA LTDA” do anexo
ao TVF), nos termos do item 3.1 do voto condutor do julgado.

Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.708 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722035/2018-27
22

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 4244
DF CARF MF
Original